Tribunal: CARF
Processo: 10983.907663/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.907663/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.047 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
PLASSON DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REINTEGRA. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não ocorrido o erro na apuração da base de cálculo do Reintegra, considerando
que foram utilizadas as informações apresentadas pela própria Recorrente no
em sintonia com as notas fiscais e Registros de Exportação juntados aos autos
em sede de manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O contribuinte acima identificado transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER) no
15013.02378.191113.1.5.17-0540 (fls. 406 a 537), referente a créditos do Reintegra
apurados no 1o trimestre de 2013, no valor de R$ 269.586,78.
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório no
085162749, de 04/06/2014, à fl. 14, que reconheceu somente parte do direito creditório,
no total de R$ 177.401,76.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.907663/2013-17
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907663/2013-17

A causa para tanto está presente no documento intitulado PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito, às fls. 15 a 17, que identificou as inconsistências: a)
Declaração de Exportação não averbada (H), b) Registro de Exportação não vinculado à
Declaração de Exportação (L), c) Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação Direta
(M) e d) produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE (T), conforme
a ficha “Demonstração do Cálculo do Direito Creditório”.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 20/06/2014 (segundo o aviso de
recebimento à fl. 405) e apresentou sua defesa em 17/07/2014 (fls. 2 a 13).
A respeito da inconsistência H, o contribuinte informa ter digitado incorretamente o
número da Declaração de Exportação no PER, reparando-a em conformidade com o §
3.1.3 e doc. 3.
Da mesma forma, a inconsistência L decorreu de erro de preenchimento do PER,
corrigidas na forma dos §§ 3.1.4 e 3.1.5 e docs. 4 e 5.
Com relação à inconsistência T, o contribuinte salienta que houve erro na classificação
dos NCMs nas notas fiscais, tendo sido providenciada sua correção, na forma das cartas
de correção (docs. 6 e 7).
Quanto à inconsistência M, o requerente confessa que as notas fiscais no 30775 e 31529
foram canceladas e que providenciará a quitação dos débitos correspondentes no prazo
de impugnação.
No § 3.2.4, o contribuinte acrescenta que parte da divergência existente no NCM
84.36.80.00 decorreu do lançamento indevido neste código, quando o correto seria o
NCM 84.36.29.00, apresentando tabela resumo subsequente em consonância com os
docs. 8 a 32.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito
creditório conforme ementa do Acórdão no 08-46.330 a seguir transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REINTEGRA. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Com relação à inconsistência H - Declaração de Exportação não averbada, o
contribuinte informa que o número correto da DE é 2130200801/3 (conforme doc. 3 às
fls. 18 e 19). As telas do Siscomex confirmam a existência de erro formal e reparável,
dado ser a DE citada a que está associada à nota fiscal 30839 e aos RE 13/0144730-001
a 002.
(...)
Nesses termos, forçoso reconhecer, na base de cálculo dos créditos do Reintegra, a nota
fiscal 30839 no valor de R$ 83.338,51 (Valor Base de Cálculo Reintegra e não o Valor
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907663/2013-17

Total NF, na forma descrita no PER à pg. 57), o equivalente a créditos à alíquota de 3%
de R$ 2.500,15.
Situação similar ocorreu com a inconsistência L - Registro de Exportação não vinculado
à Declaração de Exportação, alusiva às notas fiscais 30835 e 31744, cuja justificativa
dada pelo contribuinte é de erro no preenchimento dos REs (segundo os docs. 4 e 5 às
fls. 197 a 221). Vejamos:
(...)
De fato, o RE associado à DE 2130115351/6 é a 13/0151032-001, em vez de
13/0151032-002, assim como à DE 2130220583/8 estavam vinculados os REs
13/0295180- 001 a 003, não 13/0295190-001 a 003. São meros erros que devem ser
saneados, devendo ser admitidas, na base de cálculo dos créditos do Reintegra, as notas
fiscais 30835 e 31744, para o total de R$ 176.748,77 (Valor Base de Cálculo Reintegra e
não o Valor Total NF, na forma descrita no PER às pgs. 55 e 87). Neste caso, os créditos
serão de R$ 5.302,46.
Sobre a inconsistência T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal,
o contribuinte comunicou ter procedido à correção nos documentos fiscais com as
respectivas Cartas de Correção (docs. 6 e 7 às fls. 222 a 240).
(...)
Nesses termos, à base de cálculo dos créditos do Reintegra deverá ser acrescida das
notas fiscais no 30090 e 32287 a quantia de R$ 102.701,26 (Valor Base Cálculo
Reintegra, não Valor Total NF, como descrito no PER às pgs. 7 e 97). Os créditos do
Reintegra, então, importam em R$ 3.081,04.
Finalmente, quanto à inconsistência M - Nota Fiscal não Relacionada à DE - Exportação
Direta, o contribuinte afirmou que as notas fiscais no 30775 e 31529 foram canceladas,
portanto, sua glosa deve ser mantida.
Com referência ao erro de preenchimento do contribuinte, que associou às notas fiscais
na tabela do § 3.2.5 o NCM 84.36.80.00, quando o correto era 84.36.29.00, foram
juntados os docs. 8 a 32 (fls. 241 a 404).
As notas fiscais carreadas aos autos, todas as quais informadas no PER, confirmam o
erro do contribuinte, ao passo que as REs correspondentes asseguram o envio ao
exterior dos bens nelas informados, conforme seu status averbado.
A rigor, portanto, está-se diante de caso emblemático para se aplicar o princípio da
verdade material, porquanto fora apenas o preenchimento não escorreito do PER que
implicou no reconhecimento parcial do crédito alusivo às notas fiscais questionadas.
Nesses termos, há que se admitir o pedido do contribuinte, respeitando as ressalvas a
seguir: a) o valor a ser admitido está limitado ao “Valor Base Cálculo Reintegra”, não
ao “Valor Total NF”, a fim de se evitar a majoração indevida dos créditos requeridos no
PER em questão, b) será subtraído, deste valor, os valores já admitidos no Despacho
Decisório, para que não haja cômputo dos créditos em duplicidade.
Para obter o valor que deverá ser incluído na base de cálculo do Reintegra,
confeccionou-se a tabela abaixo, cujas fontes foram as provas juntadas aos autos pelo
sujeito passivo e também os dados coletados no Siscomex Exportação. Oportuno
salientar, finalmente, que a coluna “Valor Reconhecido no Despacho” fora obtida a
partir da soma do campo “Valor Total na Condição de Venda”, de todas as REs
pertinentes aos NCMs diversos de 84.36.29.00, após realizada a conversão cambial, feita
com base no fator obtido pela divisão do “Valor Total da Operação” do RE pelo “Valor
Total da Nota Fiscal” do PER.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907663/2013-17

(...)
Após essa operação, a base de cálculo dos créditos do Reintegra passa a ser de R$
3.406.230,39, em se tratando do NCM 84.36.29.00, para créditos de R$ 102.186,91.
Deste valor, obviamente, será excluído o direito creditório reconhecido para esta
mercadoria de R$ 28.343,41, chegando a R$ 73.843,50.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância expondo que os cálculo apurados pela decisão recorrida
encontram-se em valor inferior ao constante da manifestação de inconformidade e para tanto
utiliza como amostra a apuração referente a NF 30219.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
A controvérsia desse processo refere-se exclusivamente em relação aos valores
apurados pela decisão recorrida após reconhecimento do erro de preenchimento do NCM
84368000 no PER/DCOMP referente a determinadas notas fiscais, quando o correto seria o
NCM 84362900.
Na Análise de Crédito do Despacho Decisório (e-fls. 671 a 673) consta a seguinte
informação sobre o “Cálculo do Direito Creditório”:

Percebe-se que o valor da base de cálculo do Reintegra considera o valor da
mercadoria, abatido os descontos e acrescidos frete, seguro e outras despesas. Estes últimos
serão rateados entre todos os produtos nela contemplados proporcionalmente ao valor da
mercadoria quando não forem informado discriminadamente por produto na nota fiscal.
A divergência apurada pelo Despacho Decisório neste caso está relacionada ao
NCM 84368000 cujo valor do Reintegra informado no PER/DCOMP foi de R$181.268,98 e o
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907663/2013-17

valor reconhecido foi de R$89.083,96. Na citada Análise de Crédito do Despacho Decisório
consta uma tabela com as notas fiscais que compuseram esse valor reconhecido.
Após o reconhecimento do erro de preenchimento do NCM no PER/DCOMP pela
decisão recorrida referente a determinadas notas fiscais, a mesma decisão procedeu nova
apuração do crédito a ser reconhecido destas notas para o NCM 84362900 conforme tabela a
seguir obtidos da seguinte forma: “o valor que deverá ser incluído na base de cálculo do
Reintegra, confeccionou-se a tabela abaixo, cujas fontes foram as provas juntadas aos autos
pelo sujeito passivo e também os dados coletados no Siscomex Exportação. Oportuno salientar,
finalmente, que a coluna “Valor Reconhecido no Despacho” fora obtida a partir da soma do
campo “Valor Total na Condição de Venda”, de todas as REs pertinentes aos NCMs diversos
de 84.36.29.00, após realizada a conversão cambial, feita com base no fator obtido pela divisão
do “Valor Total da Operação” do RE pelo “Valor Total da Nota Fiscal” do PER”.

A Recorrente por sua vez argumenta que houve erro na apuração da base de
cálculo e apresenta uma análise da amostra (NF 30219) conforme reproduzido a seguir:
3.3. Na Nota Fiscal 30219, o valor total da Nota Fiscal é de R$ 287.948,16, mas a base
de cálculo do Reintegra perfaz a quantia de R$ 271.317,16, conforme quadro resumo por
NCM, que abaixo segue:
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907663/2013-17

3.4. Contudo, a base de cálculo reconhecida para essa nota fiscal é de R$ 136.414,98. Se
esclareceu que as divergências no preenchimento do PER/DCOMP, no que tange ao item
do NCM, foram devidamente saneado com a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, não havendo razão para a manutenção da glosa.
Analisando ambas as apurações, verifico que os valores constantes da referida
nota fiscal conferem com a tabela apresentada pela Recorrente cujo total dos produtos de NCM
84362900 realmente é no valor de R$144.245,46.
Entretanto, analisando o PER/DCOMP informado pela própria Recorrente os
dados referentes a esta nota fiscal número 30219 é o seguinte:

Ou seja, o “Valor Base de Cálculo Reintegra” informado pela Recorrente confere
com aquela apresentada pela decisão recorrida na tabela acima reproduzida. Repare que a coluna
“Valor Reconhecido no Despacho – R$” refere-se a valores correspondentes a NCM diversos de
84362900 e que a soma entre esta coluna e a coluna “Valor a ser Reconhecido – R$”
(reconhecido no acórdão de manifestação de inconformidade) conferem com aquele pleiteado
pela Recorrente. Ex.: Nota Fiscal 30219 – Valor Base de Cálculo Reintegra R$271.287,56 (=
R$134.872,58 + R$136.414,98). A soma das colunas “Valor Reconhecido no Despacho – R$” e
“Valor a ser Reconhecido – R$” bate com o valor constante da coluna “Valor Base Cálculo
Reintegra – R$” em todas as linhas da tabela.
Diante do exposto, entendo não ter havido erro na apuração da base de cálculo do
Reintegra, considerando que foram utilizadas as informações apresentadas pela própria
Recorrente no PER/DCOMP em sintonia com as notas fiscais e Registros de Exportação
juntados aos autos em sede de manifestação de inconformidade.

Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907663/2013-17

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 720
DF CARF MF
Original